Tribunal: TJDFT
Processo: 0718212-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718212-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANO ESTEVES LOUZADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por AMARILDO DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juiz da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança no. 0733970-48.2018.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ADRIANO ESTEVES LOUZADA, indeferiu pedido de citação por edital. Em suas razões recursais, o agravante assevera, em síntese, que intentou todos os esforços e meios ao seu alcance para localizar o agravado, sem sucesso. Alega que o processo já dura três anos, estando apto para a citação na modalidade. Requer a antecipação da tutela recursal e; no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o julgador pode conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A citação é o ato pelo qual o réu ou interessado é chamado a juízo a fim de se defender. É solene e vincula o requerido ao processo, bem como a seus efeitos. Dispõem as normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Da análise das normas alhures mencionadas, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça, após tentativas infrutíferas de localização por sistemas conveniados do Tribunal. Assim, é prescindível o esgotamento de todos os meios judiciais para a localização do endereço do réu. No caso vertente, denota-se que o juiz da instância prima indeferiu a citação por edital, em razão da devolução da carta precatória, sem cumprimento, motivada pela inércia do autor, quanto à juntada do comprovante de recolhimento das custas, perante o Juízo deprecado (ID 91768290 a 91768282). Nesse passo, não restou configurada a incerteza ou desconhecimento do paradeiro do agravado, mas apenas que a diligência precatória não foi efetivada por falta de complementação de pagamento das custas, com a sua consequente extinção, sem que tenha sido procurado o réu para citação sequer uma única vez. Desta feita, ao menos nesse momento de cognição sumária, não se encontram presentes a verossimilhança das alegações, pressuposto autorizador para a concessão da medida de urgência recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora